Tribunal: STF
Processo: ARE 1428637
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo (e. doc. 20), interposto por Estado de Minas Gerais, contra decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (e. doc. 18), com fundamento nas Súmulas 279 e 280 desta Suprema Corte.



    Nas razões recursais, o Recorrente sustenta que não se pretende o reexame de provas nem debater questões ligadas à interpretação e aplicação do direito local, mas sim demonstrar o ataque a dispositivos constitucionais.



    Argumenta que " ao invés de tratar dos pressupostos de admissibilidade, adentrou no mérito da questão, impediu o prosseguimento do Recurso Extraordinário, o que não se pode admitir." 



    É o relatório. Decido.



    Correta a decisão agravada.



    O acórdão recorrido (e. doc. 09) restou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO – DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - LEI ESTADUAL DE nº 132/2014 – SERVIDOR EGRESSO DE OUTRO ÓRGÃO – SEM EXTINÇÃO DE VÍNCULO – DIREITO DE OPÇÃO- QUINQUÊNIOS ADQUIRIDOS ANTES DA LEI LEI COMPLEMENTAR DE 173/2020 - VALORES DEVIDOS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    Por seu turno, ao adequado enfrentamento da controvérsia, transcrevo as razões de decidir adotadas pela Corte de origem:



    Quanto ao aspecto jurídico, a LC 132/2014, que instituiu o Regime de Previdência Complementar para os servidores públicos do Estado de Minas Gerais, dispõe que:



    (...)



    Por sua vez, o art. 1º do Regulamento do Plano de Benefícios estabelece que:



    (...)



    In casu, o autor comprovou que é servidor público do Estado de Minas Gerais, desde o dia 04 de abril de 1994, tendo inicialmente ingressado na PMMG sendo que, a partir do dia 18/02/2021, passou a ocupar o cargo de Delegado da Polícia Civil. 



    Os documentos colacionados aos autos apontam que não houve a descontinuidade do serviço público, já que a data de publicação da exoneração do autor, dos Quadros da Polícia Militar, coincide com àquela em que o autor tomou posse para ocupar o cargo de Delegado da PCMG. 



    Sendo assim, não havendo a perda vínculo efetivo entre as partes, tampouco a comprovação de que o autor tenha optado pelo Regime Complementar, há de ser mantida a condenação do Estado a incluir o recorrido no Regime de Próprio.



    Assim, rever o posicionamento do Tribunal a quo, passaria, necessariamente, pelo reexame de fatos e provas e pela interpretação de legislação local (Lei Complementar nº 132/2014), incidindo, na espécie, os enunciados n. 279 e 280, ambos da Súmula/STF, bem como restaria caracterizada como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional, sendo inviáveis no âmbito da instância extraordinária. 



    Ressalto, ademais, os seguintes precedentes no mesmo sentido: ARE 1390638 AgR/MS, Ministra ROSA WEBER (Presidente); RE 1378233 AgR/SP, Ministro LUIZ FUX; RE 1391203 AgR/CE, Ministro ALEXANDRE DE MORAES.



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 1% (um por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



Brasília, 10 de abril de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator